Tribunal: TJSP
Processo: 1504825-50.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Nulidade – Cerceamento de defesa – Pergunta por parte da Defesa indeferida em audiência – Preliminar rejeitada – Discricionariedade do juiz em rejeitar perguntas que não sirvam para elucidar o caso – Questionamento sobre fatos ocorridos em outro dia dos acontecimentos– Impertinência da pergunta.

Nulidade – Requalificação do tio do acusado – Irrelevância da condição em que foi ouvido –

Ementa:
Nulidade – Cerceamento de defesa – Pergunta por parte da Defesa indeferida em audiência – Preliminar rejeitada – Discricionariedade do juiz em rejeitar perguntas que não sirvam para elucidar o caso – Questionamento sobre fatos ocorridos em outro dia dos acontecimentos– Impertinência da pergunta.

Nulidade – Requalificação do tio do acusado – Irrelevância da condição em que foi ouvido – Testemunha ou informante – Depoimento considerado como meio de prova – Não comprovado o prejuízo para o réu – Preliminar rejeitada.

Lesão corporal qualificada – Absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida.

Dosimetria – Aumento em um quarto da pena-base – Desarrazoado – Uma circunstância judicial desfavorável apenas – Recurso parcialmente provido para diminuir o aumento para um sexto – Pena redimensionada.

Recurso parcialmente provido